Tribunal: TJPA
Processo: 0807523-68.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807523-68.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO
DECRETO PREVENTIVO – PROCEDÊNCIA. A prisão preventiva do paciente foi decretada a fim de se garantir a ordem pública, sem, contudo, ter o juízo impetrado elencado no
decisum
, de forma concreta, os motivos que justificassem a segregação cautelar (medida extrema), utilizando-se apenas de elementos genéricos como a restauração da paz social e a perplexidade causada na população. Ademais, não foi justificada a impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sendo a revogação da custódia cautelar medida que se impõe. Precedentes jurisprudenciais. - ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, PARA, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA ANTERIORMENTE, REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA, MANTENDO AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO FIXADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE NOVA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, CASO DEMONSTRADA A NECESSIDADE
– UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento realizada em plenário virtual, concluída aos vinte e sete dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém (Pa), 27 de agosto de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA,

com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c art. 647
[2]
, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas (
ID - 3385064
).

Em síntese, narra a impetrante que a paciente foi presa preventivamente no dia 21/06/2020 pela prática, em tese, dos delitos dos arts. 33
[3]
e 35
[4]
, ambos da Lei nº 11.343/2006, com fundamento na garantia da ordem pública, na perplexidade causada à população, na gravidade concreta do delito, na repercussão e para acautelar o meio social.

Aduz que os fatos ilícitos indicados em desfavor da paciente estão sugeridos nos autos de forma frágil e desconexa, bem como que a mesma possui residência fixa no distrito da culpa, é primária, possui labor lícito, não registra antecedentes criminais e tem uma filha de 10 (dez) anos de idade, que vive as suas expensas e sob os seus cuidados exclusivos.

Assevera que, no dia 26/06/2020, ajuizou pedido de revogação da prisão preventiva c/c pedido alternativo de prisão domiciliar em favor da paciente, o qual ainda não teria sido analisado pelo juízo impetrado, e que, em 07/07/2020, em razão do estado de abandono em que se encontrava a infante e o estado de saúde da paciente, a qual contraiu COVID-19 dentro do Presídio feminino de Marabá, mandou e-mail para o juízo
a quo
solicitando andamento no feito.

Por fim, a exordial menciona que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em virtude da ausência de motivação para a prisão preventiva e por ser mãe de filho menor de 12 (doze) anos, razão pela qual requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor daquela, cumulada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ou, alternativamente, o estabelecimento de prisão domiciliar, na forma do art. 318, II e V, do CPP
[5]
, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Distribuídos a mim, por sorteio, em 24/07/2020, os presentes autos vieram-me conclusos para análise do pleito liminar, sendo que, na ocasião, me reservei para apreciar o referido pedido após as informações do juízo impetrado (
ID - 3392660
).

Em 31/07/2020, o juízo
a quo
prestou as informações requisitadas, esclarecendo que na decisão que homologou o flagrante foi decretada a prisão preventiva com base na materialidade e autoria delitiva demonstradas, e no fato dos crimes imputados serem graves, o que enseja medida mais enérgica para garantia da ordem pública e da instrução processual. Aduziu, ainda, que o pedido de revogação da custódia cautelar apresentado foi indeferido sob o argumento de permanecerem presentes os seus motivos ensejadores (
ID - 3418499
).

Em 10/08/2020, deferi o pleito liminar e determinei o encaminhamento destes autos ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID – 3434419
).

Em 11/08/2020, o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se manifestou pela concessão da ordem impetrada (
ID – 3463131
).

É o relatório
.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[4]

Art. 35
. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e §1º, e 34 desta Lei:
Pena
- reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

[5]

Art. 318
. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...)
II
- extremamente debilitado por motivo de doença grave; (...)
V
- mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VOTO

In casu
, verifica-se que o impetrante pretende a revogação da prisão preventiva da paciente em razão da ausência de motivação para a custódia cautelar e por ser mãe de filho menor de 12 (doze) anos, no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, é cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, conforme o princípio constitucional da presunção de inocência.

Compulsando os autos,
observo que o decreto prisional não apresenta fundamentação idônea
, pois, além de estar baseado na gravidade abstrata dos delitos imputados à paciente, apresentando elementos inerentes ao tipo penal, utiliza-se de elementos genéricos como a restauração da paz social e a perplexidade causada na população, bem como
não justifica a impossibilidade de substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas
, resumindo-se a afirmar que estas seriam inadequadas e insuficientes, já que sua consequência seria a imediata soltura dos indiciados.

Consta do decreto preventivo (
id 3385238
) o seguinte:

“(...)

A segregação cautelar do(s) flagranteado(s) é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), pelas seguintes razões:

a. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

a.1. perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimentos de insegurança e impunidade);

a.2. gravidade em concreta do delito que se refere a incolumidade da saúde pública, pois é público e notório o quanto é deletério o efeito da droga em especial na vida dos jovens, sendo verdadeiro catalizador de outros crimes, a mercancia de entorpecente sempre em conjunto com outros males à sociedade. Deve ser coibida, portanto, com a seriedade que o caso exige;

a.3. repercussão engendrada na comunidade onde os fatos ocorreram, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares da vítima, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local;

b. A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

De outra forma, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do(s) indiciado(s) e, conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condição de voltar ao convívio social, nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (...).”

Infere-se, portanto, que o juízo de piso se resumiu a apontar de forma genérica a necessidade de garantia da ordem pública, e, da mesma forma, a impossibilidade de alteração da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, de modo que
é patente a ausência de motivo para a subsistência da medida extrema
.

Não tendo sido demonstrado pelo juízo de origem, de forma concreta, os motivos pelos quais entendeu ser a prisão preventiva do paciente medida necessária, conclui-se que
não restou

comprovado o
periculum libertatis
,
pressuposto essencial à decretação da segregação cautelar,
de modo que a soltura da paciente é medida que se impõe
.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO
. WRIT CONCEDIDO DE OFÍCIO. ORDEM ESTENDIDA AOS CORRÉUS. APLICAÇÃO DO ART. 580, DO CPP.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2.
Hipótese em que é manifesta a ilegalidade imposta ao paciente, pois o decreto preventivo está fundamentado apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas
. Ademais, nem mesmo a quantidade de droga apreendida – 2g de crack; 6g de maconha e R$ 394,00 em dinheiro – isoladamente, autorizaria o encarceramento cautelar a pretexto de acautelamento do meio social, sobretudo porque certificada a primariedade do agente.

3.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, a critério do Juízo de primeiro grau
. Defiro, ainda, a extensão da ordem aos corréus, nos termos do art. 580, do CPP.”
(STJ, HC 561.671 / PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23/06/2020) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA
. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. NÃO EXACERBADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312, do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso,
o decreto de prisão preventiva é genérico, nele não havendo nenhuma menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão cautelar. Carece, portanto, de fundamentação concreta, pois invoca somente a gravidade abstrata da conduta atribuída ao agente, elemento ínsito ao tipo penal em tela e insuficiente para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, sob pena de se autorizar odiosa custódia ex lege
.

3. Ademais, a quantidade não exacerbada de droga apreendida – 17,1g de cocaína e 3,7g de crack – não é suficiente para demonstrar a periculosidade do paciente ou a gravidade concreta da conduta, mormente se consideradas as circunstâncias pessoais favoráveis ao agente.

4.
Ordem concedida para determinar que o paciente responda solto ao processo, salvo se por outro motivo estiver preso, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia com base em fundamentação concreta, bem como de que sejam impostas outras medidas cautelares constantes do art. 319, do Código de Processo Penal pelo juízo local, caso demonstrada sua necessidade
.”
(STJ, HC 577.960 /SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 23/06/2020) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
DECRETO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. ORDEM CONCEDIDA.

1.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis
.

2. No caso,
o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, pois se limita a mencionar a gravidade abstrata do delito
. Acrescente-se a isso ser pequena a quantidade de droga apreendida na residência do paciente (23 pedras de crack), mostrando-se desarrazoada a medida cautelar mais gravosa.
Ausente, portanto, a indicação de dado concreto que justifique a imposição da prisão provisória
.

3.
Ordem concedida
.”
(STJ, HC 496.922 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Pinheiro, j. 23/04/2019) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA
.
INSERÇÃO PELO TRIBUNAL DE FUNDAMENTOS NÃO PRESENTES NO DECISUM. IMPOSSIBILIDADE.
FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA
.

(...)

2. In casu,

verifica-se que a custódia provisória foi imposta ao paciente com base na gravidade genérica do crime e na pena imposta em abstrato, não se destacando nenhum elemento do caso concreto que apontasse maior gravame ao bem jurídico tutelado
.

3. Não é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação.

4.

Ordem concedida
,
ratificando a liminar outrora deferida, para que o paciente possa aguardar em liberdade seu julgamento, se por outro motivo não estiver preso, ressalvada a possibilidade de decretação de nova prisão, caso demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medidas cautelares alternativas.”
(STJ, HC 400.572 / MS, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, j. 08/08/2017) (grifo nosso)

Por fim, destaca-se que resta prejudicada a análise do pleito alternativo de prisão domiciliar, tendo como fundamento o fato da paciente ser mãe de filho menor de 12 (doze) anos, razão pela qual deixo de fazê-la.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e
a
CONCEDO
, para, confirmando a liminar deferida anteriormente, revogar a prisão preventiva da paciente MARIA APARECIDA DA SILVA, mantendo as medidas cautelares diversas da prisão fixadas pelo juízo de origem, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade.

É como voto.

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Parágrafo único
. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4º).

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Belém, 28/08/2020